Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR DE PLANO A OCORRÊNCIA DO CRIME. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, nos autos do processo 0719347-14.2021.8.07.0020, em que foi imputada aos pacientes a conduta descrita nos artigos 138 e 139 c/c art. 29, todos do Código Penal. O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa. Afirma que os pacientes emitiram opinião por meio de aplicativo de mensagem sem imputar, de forma dolosa, intencional ou específica, conduta delituosa a qualquer pessoa. Postula o trancamento da ação penal.
2. O trancamento de ação penal por ser medida extrema, só deve ser deferida quando plenamente demonstrada à ausência de justa causa, o que não é o caso dos autos, porquanto resta incontroverso a emissão de mensagens em grupo de whatsapp com a afirmação de desvio de verbas e superfaturamento no condomínio. Assim, não há como afastar, de plano, a ocorrência de calúnia e difamação.
3. Verificados indícios razoáveis de autoria e materialidade dos delitos, praticados em tese pelos pacientes, tem-se a justa causa necessária ao prosseguimento regular da ação penal.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.